Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012135-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 240.768.489-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1012135-67.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Miciano Araujo da Silva

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMANDA QUE CONCENTRA VÁRIOS CONTRATOS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Resta configurado o interesse de agira ao passo que logrou a parte autora reunir na mesma ação vários contratos, em tese fraudulentos, face a mesma instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1012135-67.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Miciano Araujo da Silva

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Miciano Araujo da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo que move contra
Banco Itau Consignado S.A.
, julgou extinto o feito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do 485, VI, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não se trata de demanda predatória, afirmando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Aduz que a advocacia em massa é necessária e que há centenas de escritórios no País que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias, sendo que em alguns lugares a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos. Afirma que a sentença violou o princípio da primazia da decisão do mérito e que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para indeferir petições iniciais, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”.

Pugna, ao final, pelo retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 136343676).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1012135-67.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Miciano Araujo da Silva

Apelado:
Banco Itau Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Miciano Araujo da Silva

ajuizou
ação declaratória de nulidade de empréstimo
contra o
Banco Itau Consignado S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente aos contratos de empréstimos consignado ns.

590904598, 585552433, 584851787, 581925830, 579413517, 562710398, 253302016 e 543453504, afirmando que não recorda de ter firmado qualquer das avenças.

Ante a relação da causa de pedir com a “
operação de crédito consignado
” estatuída pela
Portaria TJMT/CGJ n. 1, de 13 de janeiro de 2022, determinou-se a remessa do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário (NJDB).

Diante disso, o feito foi sentenciado e,
entendendo a d. Magistrada que o fracionamento de ações consiste em abuso do direito de demandar, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, VI, do CPC (id. 136343669).

Pois bem. Apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, ao que me parece o d. patrono trilha em convergência aos recentes julgados.

Isso porque, a apresente demanda concentra 08 (oito) contratos de empréstimo consignado, sendo que em consulta ao sistema PJE, verifiquei que as outras 04 ações distribuídas em face do banco apelado, discutem outros contratos diferentes destes objetos da presente.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente a presente demanda discutir vários contratos, restando configurado o interesse de agir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022